Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-33.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015185-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
BIS IN IDEM
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária para declarar a nulidade de auto de infração e termo de embargo/interdição lavrados por órgão ambiental estadual, determinando o arquivamento do processo administrativo e a exclusão do nome do autuado da lista de áreas embargadas. A sentença fundamentou-se na configuração de
bis in idem
com autuação federal anterior, na prescrição da pretensão punitiva administrativa, no cerceamento de defesa e na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de autuações por diferentes entes federativos configura
bis in idem
; (
ii
) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa; (
iii
) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo; e (
iv
) analisar a configuração de prescrição intercorrente por alegada inércia administrativa.

III
. Razões de decidir

3.

O órgão ambiental estadual, na condição de ente responsável pelo licenciamento e fiscalização, possui competência prioritária para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo, conforme estabelece a Lei Complementar 140/2011. A existência de autuação anterior por órgão federal não impede a atuação do ente estadual competente, especialmente quando não comprovado o pagamento da multa federal.

4.
A prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo ambiental rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual 1.986/
2013,

não
se aplicando automaticamente os prazos prescricionais do Código Penal às infrações administrativas ambientais, que possuem natureza e competência distintas.

5.
A ausência de intimação para alegações finais não configura cerceamento de defesa quando inexiste previsão legal expressa que imponha tal obrigatoriedade e quando não há produção de fatos ou provas novas pela Administração após a defesa escrita.

6.
A prescrição intercorrente administrativa somente se configura quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes. A sucessão regular de atos administrativos dotados de conteúdo instrutório ou decisório afasta a caracterização da inércia administrativa.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento
:
“
1. O órgão ambiental licenciador possui competência prioritária para autuação, não configurando
bis in idem
a existência de autuação anterior por ente federativo diverso quando não comprovado o pagamento da sanção. 2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental rege-se pela legislação específica, sendo inaplicável a prescrição penal quando inexistente manifestação formal reconhecendo a tipicidade penal da conduta. 3. A ausência de intimação para alegações finais não configura cerceamento de defesa em processos administrativos ambientais quando inexiste previsão legal expressa e não há produção de elementos probatórios novos. 4. A prescrição intercorrente administrativa exige paralisação superior a três anos sem atos processuais relevantes, sendo afastada pela regular tramitação processual.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei Complementar 140/2011, art. 17; Lei 9.605/1998, art. 76; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, 20, 22, 24 e 27; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U. 1004697-72.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.03.2024; TJMT, N.U. 1034521-13.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2025; TJMT, N.U. 0003666-13.2019.8.11.0082, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
ação o
rdinária nº 1015185-33.2023.8.11.0015, proposta por
VILSON CARLOS
FACIN
, ora apelado.

A demanda visa à declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do Processo Administrativo nº 54
.
129/2019, notadamente o Auto de Infração nº 1564/D e o Termo de Embargo
/Interdição
nº 769/D, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), bem como a exclusão definitiva do nome do autor da lista de áreas embargadas.

Na origem, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Todavia, acolhendo embargos de declaração opostos pelo autor, o juízo de primeiro grau reconheceu erro de fato, reformando integralmente a decisão anterior e julgando procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

(i) declaração de nulidade do Auto de Infração nº 1564/D e do Termo de Embargo
/Interdição
nº 769/D;

(
i
i
)
determinação de arquivamento do Processo Administrativo nº 54
.
129/2019;

e

(
i
ii
)
exclusão definitiva do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese:

(i) inexistência de
bis in idem
, uma vez que se
tratam
de autuações distintas, fundadas em elementos e fundamentos próprios, sem sobreposição fática;

(
ii
) inaplicabilidade da prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de que a infração administrativa ambiental não se equipara ao ilícito penal, para fins de contagem do prazo prescricional;

(
iii
) inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no trâmite do
procedimento administrativo; e

(
iv
) inocorrência de prescrição intercorrente, diante da regularidade na tramitação do processo administrativo sancionador.

Em sede de contrarrazões,
o apelado pugna
pela manutenção integral da sentença, reiterando a existência de vícios de legalidade no procedimento administrativo e a caracterização do
bis in idem
, em razão da
sobreposição
de autuações promovidas pela SEMA/MT e pelo IBAMA, com relação ao mesmo fato e área. Argumenta, ainda, a configuração da prescrição da pretensão punitiva, bem como da prescrição intercorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
ação o
rdinária nº 1015185-33.2023.8.11.0015, movida por
VILSON CARLOS
FACIN
.

A sentença
recorrida
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:

(i) declarar a nulidade do
Auto de Infração n
º 1564/D e do
Termo de Embargo
/Interdição
n
º 769/D, ambos lavrados pela SEMA/MT;

(
ii
) determinar o arquivamento do
Processo Administrativo n
º 54
.
129/2019; e

(
iii
) excluir definitivamente o nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Quatro são as matérias suscitadas no presente recurso e que merecem detida análise:

(i) a eventual configuração de
bis in idem
, em razão da dupla autuação sobre os mesmos fatos;

(
ii
) a alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa;

(
iii
) a possível existência de cerceamento de defesa no curso do processo administrativo sancionador; e

(
iv
) a suposta prescrição intercorrente em razão de alegada inércia da Administração Pública.

Passo, pois, ao exame individualizado de cada uma das teses articuladas pelas partes.

1. Da
violação ao princípio do
ne
bis in idem

Conforme se extrai da r
.
sentença recorrida, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de dupla autuação pelo mesmo fato – a primeira promovida pelo IBAMA, mediante lavratura do Auto de Infração nº 9046222/E, datado de 19
.
05
.
2015; e a segunda pela SEMA/MT, por meio do Auto de Infração nº 1564/D, lavrado em 07
.
02
.
2019 –, razão pela qual declarou a nulidade do auto estadual.

O apelante sustenta que a existência de autuações por diferentes entes federativos, por si só, não configura
bis in idem
, devendo prevalecer a autuação da SEMA/MT, órgão licenciador, conforme dispõe o art. 17,
caput
e § 3º, da Lei Complementar 140/2011.

Com efeito
, tanto o art. 76 da Lei 9.605/1998 quanto o art. 17 da LC 140/2011 vedam o
bis in idem
. No caso concreto, o juízo
a quo
reconheceu a duplicidade de sanções entre SEMA e IBAMA, com base na perícia judicial, anulando o auto lavrado pela SEMA/MT.

Contudo, a competência para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo cabe, em regra, ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização ambiental. Assim, a SEMA/MT, na condição de órgão licenciador e fiscalizador no âmbito estadual, possui legitimidade para autuar.

O art. 17 da LC 140/2011 estabelece que compete ao órgão licenciador a aplicação das penalidades, sendo essa prioridade reforçada pelo § 3º do mesmo dispositivo.

O STF, ao julgar a ADI 4757, reconheceu que a atuação supletiva de outro ente federativo só é legítima em caso de omissão ou atuação deficiente do órgão originariamente competente.

A jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo d
esta e. Corte de Justiça
é pacífica no sentido de que deve prevalecer o auto lavrado pelo ente detentor da competência para o licenciamento (N.U
.
1004697-72.2022.8.11.0041,
Rel. Desa. Maria Erotides Kneip,
j
.
04.03.2024
; N.U.
1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024
).

No caso
em apreço
, a infração ocorreu em área sujeita à fiscalização estadual
–
Fazenda Santa Rita de Cássia, localizada no município de Marcelândia
/MT
–
,
circunstância que
legitima a atuação da SEMA/MT. A autuação anterior pelo IBAMA não implica, por si só, nulidade da autuação estadual, sobretudo porque não houve comprovação do pagamento da multa federal, o que afastaria, nos termos do art. 76 da Lei 9.605/1998, a exigibilidade de nova sanção.

Diante disso, deve prevalecer o Auto de Infração nº 1564/D, lavrado pela SEMA/MT, autoridade competente para o licenciamento ambiental da atividade. Sua anulação carece de amparo jurídico, impondo-se, assim, a reforma da sentença recorrida.

2. Da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública

A r. sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, no tocante à conduta descrita no Auto de Infração nº 1564/D. Para tanto, o juízo
a quo
aplicou o prazo de quatro anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com amparo subsidiário no art. 20, § 4º, do Decreto Estadual 1.436/2022.

Todavia, o apelante sustenta a inaplicabilidade de tal critério, ao argumento de que as infrações administrativas ambientais não se confundem com ilícitos penais, não se lhes aplicando, portanto, os prazos prescricionais definidos no Código Penal.

Com efeito, n
o
que tange
à
p
rescrição da pretensão punitiva
no âmbito administrativo ambiental,
destaca-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013
– diploma normativo vigente à época dos fatos –, o qual estabelece o lapso de cinco anos,
contados a partir da data da prática da infração ambiental ou da cessação da atividade infracional, nos casos de infrações
de natureza
permanente ou continuada, encerrando-se com a decisão final do processo administrativo
sancionador
, ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas nos incisos I e III do art. 20 do referido
regulamento
.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 1564/D foi lavrado em 07.02.2019, em razão do desmatamento raso de 175,6384 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Na mesma data, foi emitido o correspondente Termo de Embargo/Interdição nº 769/D, abrangendo parte do imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita de Cássia, situado no município de Marcelândia/MT.

Conforme consta do Relatório Técnico nº 041/CFFL/SUF/SEMA/2019 (Id. 292975421, págs. 04-09), a conduta foi praticada no ano de 2015. Considerando que a lavratura do auto ocorreu formalmente em fevereiro de 2019, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos ainda não havia se consumado, razão pela qual permanece íntegra a pretensão punitiva do Estado, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013,
vigente à época.

Ademais, não se evidencia, no presente caso, qualquer subsunção da conduta descrita no auto de infração
a
tipo penal previsto na Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), de modo que não se justifica a aplicação subsidiária da legislação penal para fins de contagem do prazo prescricional.

A caracterização de infração penal exige a instauração de procedimento investigatório formal, com apuração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, elementos que permitam o oferecimento e o recebimento da denúncia, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Tais requisitos, contudo, não se encontram presentes nos autos.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inaplicabilidade automática do Código Penal aos processos administrativos sancionadores ambientais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
BIS IN IDEM
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: ‘(...) 3. A aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal à esfera administrativa sancionadora somente se justifica quando houver manifestação expressa e formal da autoridade competente reconhecendo a tipicidade penal da conduta apurada’.”
(N.U. 1034521-13.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM CONFORME DECRETO N.º 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À LEI Nº 6.830/80 - TERMO INICIAL - SÚMULA N.º 467 DO STJ - AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA - NÃO EVIDENCIADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

3. Por retratarem matérias de natureza e competência distintas, a prescrição do Código Penal não se aplica às infrações administrativas ambientais. Enquanto o Código Penal trata de crimes e contravenções, as infrações administrativas ambientais são reguladas por legislação específica e têm caráter administrativo, de sorte que a aplicação da prescrição disciplinada pelo Código Penal às infrações administrativas ambientais seria medida inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente.
”
(N.U.
0003666-13.2019.8.11.0082, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro
d
e
Caravellas
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j.
13
.0
4
.
2023
).

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir pela inaplicabilidade da prescrição penal ao caso em apreço, impondo-se, por consequência, a
reforma da sentença
a fim de reconhecer a tempestividade da autuação e a plena subsistência da pretensão punitiva estatal.

3. Do cerceamento de defesa
no processo administrativo ambiental

Infere-se da r. sentença recorrida que o juízo
a quo
declarou a nulidade
da Decisão Administrativa nº 2361/SGPA/SEMA/2021, proferida no
Processo Administrativo nº 54.129/2019, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do autuado para apresentação de alegações finais.

O apelante sustenta a
inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no trâmite do procedimento administrativo.

Pois bem.

O Decreto Estadual 1.986/2013 – diploma normativo vigente à época dos fatos –, em seu art. 22, parágrafo único,
estabelece
que não será admitida a oitiva de testemunhas no curso do processo, evidenciando a natureza predominantemente documental do rito.

Ademais, nos termos do art. 24 do mesmo decreto, a necessidade de nova intimação do autuado após a apresentação da defesa escrita limita-se às hipóteses em que a Administração Pública produz fatos ou provas novas, o que não se verifica no presente caso. Não tendo havido a juntada de novos elementos probatórios após a defesa, não há que se falar em reabertura do prazo para manifestação do autuado ou apresentação de alegações finais.

A ausência de intimação para alegações finais, por si só, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha essa obrigatoriedade em processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual 1.986/2013.

Ressalte-se, ainda, que a Decisão Administrativa nº 2361/SGPA/SEMA/2021 (Id. 292975425, págs. 05-15), posteriormente homologada pela Autoridade Julgadora (Id. 292975425, pág. 15), manteve integralmente o valor da multa aplicado no Auto de Infração nº 1564/D. Tal circunstância atrai a aplicação do parágrafo único do art. 27 do referido decreto, o qual expressamente dispensa nova intimação do autuado quando a penalidade imposta for mantida nos exatos termos da autuação originária.

Dessa forma, a condução do processo administrativo revela-se regular e conforme os preceitos legais vigentes à época, não se configurando qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar o alegado cerceamento de defesa.

4. Da prescrição intercorrente
no processo administrativo ambiental

O juízo
a quo
, ao declarar a nulidade da
Decisão Administrativa nº 2361/SGPA/SEMA/2021, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 54.129/2019, pois, entre a lavratura do Auto de Infração nº 1564/D (07.02.2019) e o ajuizamento da ação ordinária (26.05.2023), transcorreu prazo superior a três anos, com fundamento no art. 20, § 2º, do Decreto Estadual 1.436/2022.

O apelante
alega

que a
inérci
a administrativa não se sustenta diante da efetiva e contínua movimentação processual verificada nos autos.

No que tange à prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou a seguinte tese jurídica:

“(...)

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.”

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o Processo Administrativo nº 54.129/2019 não permaneceu inerte por prazo superior ao legalmente admitido. Ao contrário, houve sucessivos atos processuais que conferiram impulso regular à marcha procedimental. Destacam-se, entre outros, os seguintes marcos temporais:

01) A lavratura do Auto de Infração nº 1564D em
07.02.2019
;

02) Notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa em
20.02.2019
;

03) Defesa administrativa (Protocolo nº 112.055) apresentada em
13.03.2019
;

04) Certidão de antecedentes em
17.03.2021
;

05) Decisão Administrativa nº 2361/SGPA/SEMA/2021 em
12.05.2021
; e

06) Homologação da Decisão Administrativa nº 2361/SGPA/SEMA/2021 pela Autoridade Julgadora em
27.06.2021
.

Os atos supracitados evidenciam a fluidez e regularidade da tramitação do processo administrativo, o que afasta, de forma categórica, a incidência da prescrição intercorrente. Ressalte-se que os marcos processuais indicados constituem atos administrativos dotados de conteúdo relevante para o deslinde da apuração, nos termos exigidos pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, inexistindo paralisação superior a três anos sem a prática de atos instrutórios ou decisórios, não se configura a inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente administrativa.

Nesses termos
, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da tramitação do
Processo Administrativo nº 54
.
129/2019.

D
iante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
a fim de
reformar
integralmente a sentença
proferida pelo juízo
de primeiro grau
, julgando-se, por conseguinte,
improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial
.

Em decorrência, restam preservados e sua integralidade e validade o

Auto de Infração nº 1564/D
,
o Termo de Embargo/Interdição nº 769/D, be
m como os demais
atos
regularmente
praticados no
Processo Administrativo nº 54
.
129/2019.

Em razão da inversão do resultado da demanda, determino a redistribuição do ônus
da
sucumbência, nos termos do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025